Tribunal: TCU
Processo: 031.045/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6402/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno e em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em autorizar a exclusão lógica do ato de concessão adiante relacionado da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.045/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Aparecida Alves de Sa (XXX.981.142-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.